Tribunal: TJMT
Processo: 1019477-08.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019477-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), WANDER JUNIOR DE ASSIS E SILVA - CPF: 044.356.911-83 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019477-08.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Telefônica S/A

Recorrida(s):

Wander Junior de Assis e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas que comprovam pagamento, bem como em outro processo em que o consumidor é autor juntou como comprovante de endereço conta do plano de telefonia da reclamada, assim, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência do débito mencionado na inicial
qual seja
: R$ 165,33 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, imputado pela reclamada;
2)
condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito
sendo
24/09/2018
;
3)
determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.
”

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 165,33, disponibilizado em 24.09.2018, uma vez que desconhece o débito.

Em contrapartida, a parte Ré, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou a linha telefônica (65) 99948-9257, no endereço R. Costa Campos, nº 41, Lote 19, Glória, na cidade de Várzea Grande/MT, que ocasionou a emissão de faturas mensais, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.

Na impugnação a contestação, o Autor apenas se insurge quanto a impossibilidade de utilização de telas sistêmicas quanto a meio de prova, nada mencionando em relação ao número telefônico cadastrado em seu nome e o pagamento de algumas faturas.

Pois bem, a Reclamada trouxe em sua defesa faturas, relatório de chamadas realizadas e recebidas, e telas sistêmicas que provam o pagamento das faturas, bem como em consulta realizada por este magistrado ao sistema
PROJUDI
, verifiquei a existência do processo distribuído pelo autor contra empresa Claro S.A, sob nº
8019091-58.2017.811.0002
, em que o autor apresentou como comprovante de endereço fatura da empresa reclamada, conforme abaixo demonstrado:

Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021